Tribunal: TJDFT
Processo: 0001669-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. LAUDO PERICIAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. SIM. AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. CONSUNÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESINTERESSE DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, pois trata-se de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e encontram-se encerradas as investigações, inclusive com sentença proferida. Tratando-se de vítima adolescente, é suficiente para a preservação de sua identidade a abreviação de seu nome.
2. O princípio da publicidade foi erigido como direito fundamental do cidadão, tal qual consagrado no artigo 5o, inciso LX, da Constituição, e pilar norteador das atividades do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima e da testemunha presencial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou ausência de motivo para condenação.
4. Incabível a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção de vias de fato, quando a efetiva ofensa à integridade física da vítima ficou comprovada pelo laudo pericial e prova testemunhal presencial.
5. A versão manifestada pela vítima, em juízo, no sentido de que não se sentiu amedrontada pelas ameaças feitas pelo réu, deve ser sopesada ao lado das demais provas constantes do acervo dos autos e ser apreciada com especial cautela. Isto porque, em casos de violência doméstica, a demora natural do processo acaba sendo o maior desafio da vítima, pois permite que, muitas vezes, ela se submeta às mais diversas pressões; além de, em tantas outras vezes, apiedar-se do companheiro e desejar livrá-lo da reprimenda penal.
6. O acervo probatório não comprova que as ameaças proferidas pelo réu incutiram na vítima fundado temor, pois, em juízo, ela disse não ter sentido medo e uma testemunha presencial afirmou que a vítima não parecia amedrontada e que as ameaças proferidas eram aquelas já rotineiras nos conflitos do casal, impondo-se a absolvição por este delito.
7. Da leitura do artigo 78, § 1o, do Código Penal, vê-se que o legislador, ao referir-se à prestação de serviços à comunidade, faz menção ao artigo 46 do mesmo Diploma Legal, o qual dispõe: “A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade”. Logo, inaplicável esta condição para penas inferiores a 6 (seis) meses.
8. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independendo de prova, pois há afronta aos direitos da personalidade (tais como a integridade física e psíquica), os quais são indisponíveis; entretanto, a reparação na forma pecuniária é disponível, não se mostrando razoável, diante do desinteresse da vítima, fixar valor indenizatório em seu favor.
9. Recurso parcialmente provido.